Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO.
A pretensão da agravante de figurar no polo passivo da demanda principal já foi decidida por sentença que lhe fora desfavorável. Com efeito, não cabe agora rediscutir, neste feito, matéria acobertada pela res judicata (CPC 502).